Tribunal: TJES
Processo: 5000719-32.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Salário-Família
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-32.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA SALARDANI FERNANDES CURTY
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000719-32.2023.8.08.0020

RECORRENTE:
GABRIELA SALARDANI FERNANDES CURTY

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ.

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXO SOBRE OS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE ESTRUTURA A CARREIRA E ESTABELECE O ESCALONAMENTO SALARIAL A PARTIR DO PISO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO TEMA 911 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, professora da rede municipal de Guaçuí em nível avançado da carreira (Nível V-3), pleiteia o reajuste de seu vencimento-base de forma proporcional aos reajustes anuais do Piso Nacional do Magistério, bem como o pagamento das diferenças retroativas.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que, nos termos do Tema 911 do STJ, o reajuste do piso não se aplica automaticamente aos demais níveis da carreira, o que exige-se previsão em legislação municipal.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual sustenta que a sentença partiu de uma premissa fática equivocada, pois existe, sim, legislação municipal (Lei nº 3.799/2011) que estrutura a carreira do magistério com base no piso nacional, preenchendo o requisito estabelecido pelo STJ.

4. A r. sentença merece reforma. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 911, de fato estabeleceu que o reflexo dos reajustes do piso nacional nos demais níveis da carreira não é automático, dependendo de previsão na legislação local. Contudo, o juízo de origem incorreu em erro de fato ao assumir a inexistência de tal norma no município. Conforme alegado e demonstrado pela recorrente, a Lei Municipal nº 3.799/2011 estrutura o plano de carreira do magistério de Guaçuí, estabelecendo o piso nacional como vencimento inicial e fixando percentuais de progressão entre os demais níveis. Ao assim fazer, a legislação local criou um sistema de escalonamento que está diretamente atrelado ao valor do piso. Portanto, para que a estrutura da carreira e os percentuais de diferença entre os níveis sejam mantidos, é imperativo que o reajuste do piso nacional se reflita em todos os padrões subsequentes. Está, assim, preenchida a condição exigida pelo Tema 911 do STJ.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
o Município de Guaçuí a recalcular o vencimento-base da autora, aplicando os reajustes anuais do piso nacional do magistério de forma reflexa sobre o seu nível na carreira, e a pagar as diferenças remuneratórias decorrentes, com os devidos reflexos sobre as demais verbas remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal. Devendo o montante ser atualizado da seguinte forma: para o período anterior a 09 de dezembro de 2021 (data da promulgação da EC nº 113/2021): sobre cada parcela devida, incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, de forma capitalizada, conforme decidido pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905. A partir de 09 de dezembro de 2021 até o efetivo pagamento: sobre o montante total apurado (soma do principal e dos acréscimos do período anterior), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, para fins de atualização monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)